Tribunal: TJSP
Processo: 1003222-97.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de paralisia cerebral diparesia espástica. Indicação médica para tratamento de Fisioterapia neurológica intensiva: 10 horas semanais. Métodos Bobath e Therasuit (cinesioterapia com auxílio de vestes terapêuticas e tensores) e Fisioterapia aquática (hidroterapia): 2 horas semanais. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de paralisia cerebral diparesia espástica. Indicação médica para tratamento de Fisioterapia neurológica intensiva: 10 horas semanais. Métodos Bobath e Therasuit (cinesioterapia com auxílio de vestes terapêuticas e tensores) e Fisioterapia aquática (hidroterapia): 2 horas semanais. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Requerida que não comprovou a existência de tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol a afastar o método prescrito pelo médico assistente. Pretensão da seguradora a limitar o número de sessões terapêuticas. Questão superada ante a regulamentação pela ANS (RN 469/2021), estabelecendo a impossibilidade de limitação das sessões de tratamento para pacientes autistas, ou com transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso dos autos, proibindo a limitação das sessões de quaisquer terapias. Ré que não provou que oferece o método de atendimento prescrito na sua Rede Referenciada, de maneira que, até que isso ocorra, deve arcar integralmente com os custos do tratamento prescrito. Sentença mantida. Recurso desprovido.